Tribunal: TJDFT
Processo: 0748345-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748345-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOVELINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTOS MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOVELINA PEREIRA DA SILVA, contra acórdão de ID – 23454556. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23565043. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se PAULO ROBERTO SANTOS MARQUES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator